Tribunal: STF
Processo: RE 540304
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Exigibilidade de contribuição devida ao INCRA. Necessidade de 
   análise de normas infraconstitucionais. Inadmissibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, 
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.

2. 
   	RECURSO. Agravo. Regimental. Repercussão geral. Ausência. 
   Aplicação do art. 543-A, § 5º do CPC. Agravo improvido. Ausente a 
   repercussão geral, todos os recursos que versem sobre matéria 
   idêntica devem ser indeferidos.